Tribunal: TJBA
Processo: 8033649-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8033649-35.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SONIA CONCEICAO DE SANTANA

Advogado(s): JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, RAFAELLA BARBOSA PESSOA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO COM BASE EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança de seguro DPVAT, movida em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, que julgou parcialmente procedente o pedido realizado pela autora para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.687,50, com base em laudo pericial que apurou perda anatômica e/ou funcional parcial incompleta em grau leve (25%), com repercussão moderada (50%) no membro superior direito (cotovelo). A apelante sustenta que o cálculo correto deveria adotar o percentual de 70%, por se tratar de lesão em membro superior, o que resultaria em indenização de R$ 4.725,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por invalidez permanente parcial incompleta deve observar os percentuais apontados no laudo pericial judicial, ou se deve prevalecer o critério de 70% indicado pela parte autora com base em suposta interpretação da tabela da Lei nº 11.482/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional especializado em ortopedia e traumatologia, classifica a lesão sofrida pela autora como perda anatômica/funcional parcial incompleta em grau leve (25%), com repercussão de 50% (moderada), sendo esse o critério técnico utilizado para a fixação do valor da indenização.

4. O enquadramento legal previsto na Lei nº 6.194/1974, com as alterações das Leis nº 11.482/2007 e nº 11.945/2009, exige avaliação técnica da extensão da perda funcional, e admite gradação da invalidez parcial incompleta em razão da repercussão da lesão (intensa, média ou leve), conforme §1º, inciso II, do art. 3º da mencionada norma.

5. O percentual de 70% pleiteado pela apelante não se aplica à hipótese de lesão parcial incompleta com repercussão moderada, como corretamente aferido no laudo.

6. Não havendo impugnação fundamentada ao laudo, tampouco elementos probatórios capazes de infirmar suas conclusões, deve ser mantido como base para o arbitramento da indenização.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/1974, art. 3º, II e §1º, I e II; CPC/2015, arts. 95, 931 e 937; Súmulas 43 e 426 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação nº 8033649-35.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante
S
Ô
NIA CONCEI
ÇÃO
DE SANTANA
e como apelado
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239